Tribunal: CARF
Processo: 10920.723696/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723696/2018-55
RESOLUÇÃO
2402-001.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução..
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz- Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 6013 a 6024) interposto em face da decisão da 4a
Turma da DRJ/CGEE consubstanciada no Acórdão no 04-47.428 (p. 359 a 364) que, por
Fl. 6048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723696/2018-55
2
unanimidade, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo em relação ao
crédito tributário abaixo especificado
Do auto de Infração
Trata-se de auditoria fiscal na sociedade empresária CIA INDUSTRIAL H. CARLOS
SCHNEIDER referentes as contribuições previdenciárias devidas pela empresa para a SEGURIDADE
SOCIAL sobre a Receita Bruta (CPRB), em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III
do art. 22 da Lei no 8.212/1991, aos quais foram compensadas indevidamente nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP.
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL fls. 02
QUADRO DE COMPENSAÇÕES - 19
GFIP – FLS. 20 A 58
Relação de CFOP de operações que integram a receita bruta – FLS. 62 A 68
Relação de CFOP de operações que não envolvem vendas de produtos
produzidos por terceiros – FLS. 69 A 73
RECEITA BRUTA TOTAL – FLS. 74
Apuração da receita bruta desonerada – FLS. 75 A 82
Cálculo do percentual de desoneração - FLS 83
DESPACHO DECISÓRIO No 468 /2018/DRF/SAORT/JOINVILLE –
FLS. 84 A 105
DESPACHO DECISÓRIO No 468 /2018/DRF/SAORT/JOINVILLE – DOS CÁLCULOS
EFETUADOS FLS. 96 A 101
Neste documento, a autoridade lançadora entendeu que havia divergência entre o
valor de desoneração ( que no caso do artigo 8o tem vinculação com o percentual de receita
advinda da comercialização de produtos desonerados fabricados pela ora recorrente).
No Despacho Decisório, a metodologia utilizada para o lançamento é
detalhadamente descrita, a fim de apontar a forma de apuração da Receita Bruta e das deduções.
No caso em tela, destaque para as receitas decorrentes de vendas de produtos adquiridos de
terceiros, que tiveram um significativo impacto na redução do percentual de desoneração
calculado para a recorrente.

Da manifestação de Inconformidade
Na manifestação de inconformidade de fls 137 a 146, a sociedade empresária alega,
em síntese, que:
Fl. 6049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723696/2018-55
3
As CFOP EXCLUIDAS 5.102, 5.119, 5.123, 5.403, 6.102, 6.108, 6.110, 6.119, 6.123,
6.403 e 7.102 – Traz a descrições do RICMS/SC – fls. 138 a 140
DAS RAZÕES PARA REVISÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
•CFOP 5.102, 5.119, 5.123, 5.403, 6.102, 6.108, 6.110, 6.119, 6.123, 6.403 e 7.102 –
descrições do RICMS/SC – fls. 138 a 140, há em comum nesses CFOP, além de que todos foram
desconsiderados para fins de apuração da receita bruta desonerada, é que todos se referem à
venda de mercadorias aquiridas de terceiros.
•
Alega que essas operações não eram de mera revenda de mercadoria, mas
sim de venda de mercadorias, pelas filiais, dos produtos industrializados pela matriz, ou ainda, de
revenda por uma filial de produto industrializado por outra filial;
•
Tal cenário fica bastante claro ao analisarmos os relatórios de notas fiscais
emitidas pela matriz e suas filiais, exemplificação quadro de fls. 141 a 142;

Importante mencionar que, ainda que nos CFOP desconsiderados pela fiscalização
conste a palavra “terceiros”, este procedimento é padrão para mercadorias recebidas, ainda que
industrializadas por uma matriz. Trata-se do princípio de autonomia dos estabelecimentos. Este é
o entendimento dos Fiscos Estaduais: fls. 142 a 145
Do acórdão recorrido
No julgamento, realizado em 06/12/2018, acordaram os membros da 4a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, julgar a manifestação de inconformidade improcedente e
não reconhecer o direito creditório decorrente da desoneração e folha de pagamento.
A decisão fora assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL - RECEITA
BRUTA.
A sociedade empresária que fabrica produtos constantes do Anexo I
da Lei no 12.546/11 deve a contribuição patronal incidente sobre a
Receita Bruta (CPRB), conforme o artigo 8o previsto na Lei no 12.546,
de 14 de dezembro de 2011, em substituição às contribuições
previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/1991.
Observa-se no voto condutor a seguinte manifestação:
Os CFOP e NCM desconsiderados apontam as produções de terceiros, como o próprio
manifestante argumenta, que nesses CFOP constam na sua discriminação - “terceiros”.
Fl. 6050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723696/2018-55
4
Ademais, os fundamentos jurídicos trazidos pelo manifestante estão abrangidos no
âmbito do Estado de Santa Catarina, e, que não sobrepõe as legislações tributárias federais.
Além disso, o manifestante não comprova que esses CFOP e NCM com discriminação
“terceiros” são realmente produções próprias e não de terceiros, por meio de documentos
idôneos, pois o ônus probatório é de quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de
créditos tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal e outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, in verbis:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem
prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
(...)
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16,
com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196,
de 2005, art. 113):
I
- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II
- a qualificação do impugnante;
III
- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Afirma o voto condutor que, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações,
não há como acolher os argumentos de sua impugnação (grifei)

Do Recurso Voluntário
A recorrente teve ciência em 25/02/2019 do acórdão da Manifestação de
inconformidade e, tempestivamente fez a Juntada do Recurso voluntário, onde, em síntese, traz as
seguintes considerações:

Destaca, inicialmente, sua discordância com o critério para levantar a produção de
terceiros, reiterando que, conforme solução de consulta do fisco estadual de Santa Catarina,
determinados CFOP podem conter produção própria, mesmo sendo informada a origem de
terceiros.
Questiona o fato de o acórdão recorrido não analisar a documentação trazida pela
recorrente a fim de demonstrar as particularidades da sua operação, destacando a existência de
estabelecimentos fabris e centros de distribuição, de sorte que, a fim de demonstrar que, estando
Fl. 6051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723696/2018-55
5
a empresa no chamado regime misto de desoneração de folha (desonera-se, no setor industrial, os
produtos de produção própria comercializados e não se desonera aqueles adquiridos de terceiros
e posteriormente comercializados), contribuindo parcialmente sobre a Receita Bruta e
parcialmente sobre a folha de pagamento. Esta desoneração é calculada levando em consideração
o impacto da venda de produção própria (%) em relação a receita bruta total da empresa.
Aponta os CFOP utilizados e traz sua conceituação no RICMS/SC (trata-se dos CFOP 5102,
5119, 5123, 5403, 6102, 6108, 6.110, 6119, 6.123, 6403 e 7102).
Destaca que, ao excluir tais CFOP, as peculiaridades da operação da empresa não foram
devidamente tratadas na autuação.
Em sede de recurso, reitera que estas operações não eram de mera revenda de
mercadorias (mesmo que a descrição trazida dos CFOP fosse distinta), destacando tratar-se de
produtos vendidos por uma filial, mas produzidos pela matriz ou por outra filial da recorrente.
Exemplifica trazendo quadro de transferências da matriz para os demais
estabelecimentos Aponta que, ao realizar tais transferências, se comparado com os CFOP de
entrada nas filiais, resta claro que se tratava de transferências de industrialização realizada pela
própria empresa.
Traz uma solução de Consulta do Fisco catarinense, a fim de explicitar suas alegações (em
relação ao CFOP 6102. Destaca que tal situação, demonstrada na manifestação de
inconformidade, fora afastada pelo julgador de piso dada a ausência de elementos probatórios e
da não vinculação do ente federal à consulta de ente subnacional.
A fim de demonstrar tal situação, faz a juntada de listagem de transferências das
unidades fabris para outros estabelecimentos, alegando assim, estar amparada no artigo 5o, §1o
da IN RFB 1436/2016.
Argumenta como inválida a exclusão da NCM 999.999 (outros serviços), pois entende
que, sendo demonstrado pelos CFOP tratar-se de industrialização por encomenda, também
estaria abarcado pela legislação de regência.
Pugna pela revisão do acórdão, para homologar as compensações realizadas.
A Fazenda Nacional não se manifestou
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator:
Da tempestividade
Fl. 6052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723696/2018-55
6
O recurso voluntário apresentado é tempestivo, e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerando que a documentação trazida em sede de recurso apenas explicitaram
argumentação apontada quando da manifestação de inconformidade, entendo que, a fim de
preservar a verdade material da análise, deva ser acolhida.
Preliminares
Sem preliminares suscitadas
Da análise de Mérito

A recorrente aduz, de forma incisiva, que a autoridade lançadora, ao quantificar sua
receita bruta, realizou as exclusões necessárias utilizando como critério a definição dos CFOP que
entendera indevidamente vinculados.
Traz consulta realizada junto à autoridade tributária de Santa Catarina a fim de elucidar e
demonstrar a validade de sua argumentação.
No voto condutor do acórdão recorrido, o relator assim se manifesta:
Apuração da receita bruta desonerada – FLS. 75 A 82 documentos apresentados pelo
contribuinte e, além de outros disponibilizados nos arquivos digitais - SINIEF – NOTA FISCAL
ELETRÔNICA – NF-e, que detalham os códigos CFOP e NCM.
Os CFOP e NCM desconsiderados apontam as produções de terceiros, como o próprio
manifestante argumenta, que nesses CFOP constam na sua discriminação - “terceiros”.
Assim, os fundamentos fáticos insertos nas notas fiscais eletrônicas são substanciais,
robustas, que dão base ao DESPACHO DECISÓRIO No
468 /2018/DRF/SAORT/JOINVILLE – DOS CÁLCULOS EFETUADOS FLS. 96 A 101.
Ademais, os fundamentos jurídicos trazidos pelo manifestante estão abrangidos no âmbito
do Estado de Santa Catarina, e, que não sobrepõe as legislações tributárias federais. (grifei)

Além disso, o manifestante não comprova que esses CFOP e NCM com discriminação
“terceiros” são realmente produções próprias e não de terceiros, por meio de documentos
idôneos, pois o ônus probatório é de quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência
de créditos tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação
tributária federal e outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:

Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no
art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
E ainda
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art.
113):
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
Fl. 6053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723696/2018-55
7
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há como acolher os
argumentos de sua impugnação
Nesta análise, entendo, com a devida vênia ao julgador de piso, que assiste razão no
mérito à recorrente, dado que a construção do Sistema Público de Escrituração Digital _ SPED e da
Nota Fiscal Eletrônica é oriunda de uma inédita colaboração coletiva.
O Projeto Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) foi desenvolvido, de forma integrada, pelas
Secretarias de Fazenda dos Estados e Receita Federal do Brasil, a partir da assinatura do
Protocolo ENAT 03/2005, de 27/08/2005, que atribuiu ao Encontro Nacional de Coordenadores e
Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) a coordenação e a responsabilidade pelo
desenvolvimento e implantação do Projeto NF-e.1
Ora, existindo a coparticipação da União e dos entes subnacionais, impera que, na análise
dos dados armazenado neste imenso repositório, sejam observadas regras dos Estados que
possam vir a produzir uma interpretação equivocada das classificações e layouts. No caso em tela,
ao analisar a Consulta trazida, entendo que, ao excluir a totalidade das notas de saída, a
autoridade lançadora pode, induzida a erro pela descrição do CFOP, indicar uma glosa maior que
aquela apontada.

Observo pois que existe indício favorável à pretensão do contribuinte. Todavia, ao juntar
a farta listagem de notas fiscais, entre as folhas 378 a 6012, a recorrente não demonstra com
clareza as origens, que poderiam ser mais bem obtidas mediante análise das notas fiscais juntadas
pela autoridade lançadora nas e-fls 59,60 e 61 (planilhas eletrônicas juntadas como arquivos não
pagináveis), não demonstrando cabalmente que de fato as mercadorias (em sua totalidade ou em
parte) comercializadas no CFOP 6102 teriam por origem as unidades fabris da empresa.
Da conversão do julgamento em Diligência

Consoante visto no tópico precedente, o julgador de origem decidiu pela improcedência da
impugnação sob o fundamento de que a documentação acostada aos autos até então não
comprovava as alegações do Recorrente.
Nesse pressuposto, entendo pertinente o retorno à unidade preparadora da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil analisar a documentação acostada aos autos juntamente

1

http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1328#:~:text=O%20Projeto%20Nota%20Fiscal%20Eletr%C3%B4nica,Administradores%20Tribut%C3%A1rios%
20Estaduais%20(ENCAT)%20a

Fl. 6054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723696/2018-55
8
com o recurso voluntário interposto, manifestando-se, conclusivamente, por meio de informação
fiscal
i) acerca do argumento trazido quanto as vendas realizadas no CFOP 6102, avaliando, a
partir da listagem de notas fiscais juntadas ao presente recurso, para, com base nas NCM dos
produtos a tais notas fiscais vinculados, se os mesmos têm origem (notas de saída dos
estabelecimentos fabris da empresa) com o CFOP 5151;
ii) uma vez vinculado o estabelecimento vendedor, produzindo quadro conclusivo acerca
da dedutibilidade ou não destas notas na apuração
O Contribuinte deverá ser cientificado acerca da informação fiscal produzida, para, a seu
critério, apresentar manifestação em 30 (trinta) dias , com retorno para conclusão do julgamento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 6055
DF CARF MF
Original